Tribunal: TJDFT
Processo: 0030200-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO INOCORRENTE. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986 (STJ/REsp 1.699.851). RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. Não incorre em vício de falta de fundamentação a sentença que nega provimento aos embargos de declaração pela ausência de omissão, contradição e obscuridade. Preliminar rejeitada.
2. Controvérsia acerca da legalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia - TUST e TUSD.
3. Afetação de recurso especial sob rito dos recursos repetitivos pelo STJ, por meio do Tema no 986. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do aludido precedente vinculante, reconhecendo-se que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1o, II, “a”, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” Questão pacificada com a tese firmada no mencionado Tema no 986/STJ, de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC.
4. Modulação dos efeitos da decisão pelo STJ em ordem a preservar, até o dia 27 de março de 2017, os efeitos das tutelas liminares então vigentes e que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica, como é o caso dos autos. Preservação dos efeitos da medida liminar até a data da publicação do acórdão do recurso especial paradigma que se impõe como observação do julgado.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.